Tribunal: STF
Processo: AI 327013
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. LEGITIMIDADE. QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DE TRIBUTO. 
   INTERESSE INDIVIDUAL PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE 
   LEGITIMIDADE.
1. O Ministério Público não tem legitimidade para 
   defender interesse individual patrimonial e disponível de 
   contribuinte, pelo questionamento da cobrança de tributo.
2. 
   Situação que não se confunde com a discussão travada pelo Pleno 
   desta Corte no RE 576.155-RG (rel. min. Ricardo Lewandowski, 
   Pleno, julgamento em curso), cuja questão de fundo é se saber se 
   o Ministério Público tem legitimidade para questionar a concessão
   de benefícios fiscais teoricamente contrários ao interesse 
   público.
Agravo regimental ao qual se nega provimento.